Tribunal: STF
Processo: HC 100222
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI 6.368/76, ART. 12, § 2º, III. ABOLITIO CRIMINIS. 
   QUESTÃO NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
   NÃO-CONHECIMENTO.

1.	Questão referente à ocorrência de abolitio 
   criminis da conduta descrita no art. 12, § 2º, inciso III, da Lei 
   6.368/76 não foi apreciada nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
   nem pelo Superior Tribunal. Adentrar nesse mérito importaria em 
   dupla supressão de instância.
2.	Writ não conhecido.